Tribunal: TJDFT
Processo: 0708452-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE MERA CONDUTA. PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO. ENVIO DE MENSAGEM. PLEITO ABSOLUTÓRIO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pese a defesa técnica alegar que a conduta do apelante não causou qualquer dano à vítima e que deve ser reconhecido que a conduta teve mínima ofensividade, tem-se que, no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, a incolumidade da vítima é um bem jurídico tutelado indiretamente, que, na hipótese, é a Administração da Justiça, bem jurídico indisponível.

2. Tratando-se de crime de mera conduta, tendo o acusado conhecimento da medida protetiva que havia sido imposta e ainda assim tendo optado por descumpri-la, incorreu na consumação do delito de descumprimento de medida protetiva com evidente dolo.

3. Incabível falar em absolvição do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, pelo Princípio da insignificância, tendo em vista considerável ofensividade e significativa reprovabilidade da conduta contra a própria Administração da Justiça.

4. RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO.